Tribunal: TCU
Processo: 014.978/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 11.673/2011-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de embargos de declaração opostos por Maira do Prado ao Acórdão 11673/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante quanto ao teor desta decisão.